Tribunal: TJDFT
Processo: 0739369-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARALISIA INCAPACITANTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DA RETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Estão isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma – Inteligência do artigo 6o, XIV Lei 7.713/88.
2. Nos termos das súmulas no 598 e no 627 do Superior Tribunal de Justiça, para concessão dos benefícios de isenção do pagamento do Imposto de Renda, nos termos definidos na Lei no 7.713/88, não se exige a apresentação de laudo médico oficial ou demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
3. Verificado que os relatórios médicos colacionados aos autos demonstram a incapacidade física da agravante, ainda que parcial, diante da enfermidade que lhe acomete, cabível a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover aos descontos relativos ao imposto de renda, até julgamento final da ação originária.
4. Recurso conhecido e provido.